Tribunal: TCU
Processo: 025.038/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7958/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.038/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Americo Manfredo Vanini de Souza (XXX.989.116-XX); Augusto Victor da Silva Belo (XXX.269.077-XX); Caio Freitas Dantas (XXX.116.357-XX); Carlos Vitor dos Santos Stroligo (XXX.960.207-XX); Enzo Pires dos Santos (XXX.723.447-XX); Felipe Azeredo de Oliveira Jordao (XXX.383.277-XX); Joao Victor de Barros Girianelli Rodrigues (XXX.934.017-XX); Lucas Rabelo Sanches (XXX.969.897-XX); Roberto Lins Brigida Junior (XXX.263.467-XX); Samuel Silva Almeida (XXX.940.476-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.